Tribunal: TJES
Processo: 0036087-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036087-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO BASTOS BRAZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas;

3.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, contra o acórdão de id. 7190212, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo da ora embargante contra a sentença de fls. 336/343, integrada pela decisão de fls. 360/361, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO BASTOS BRAZ.

Em seu recurso, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese de que “
o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis
”, e quanto à tese de que, neste caso, é indevida a inversão da cláusula penal em favor do ora embargado (id. 7323467).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0036087-88.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMBAGADO: RODRIGO BASTOS BRAZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, contra o acórdão de id. 7190212, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo da ora embargante contra a sentença de fls. 336/343, integrada pela decisão de fls. 360/361, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO BASTOS BRAZ.

Em seu recurso, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese de que “
o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis
”, e quanto à tese de que, neste caso, é indevida a inversão da cláusula penal em favor do ora embargado (id. 7323467).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas – especialmente a condenação ao pagamento de danos morais e a inversão da cláusula penal – foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EXISTENTE PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – TEMA REPETITIVO 971/STJ – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA – DESEQUILÍBRIO ENTRE AS CLÁUSULAS
– [...] –
DANOS MORAIS
– [...] – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

1. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema Repetitivo 971/STJ);

2.
No caso, há cláusula penal prevista em desfavor do consumidor, e outra em desfavor da fornecedora, sendo esta última muito mais benéfica.
O princípio da autonomia da vontade deve ser visto com cautela, haja vista que o instrumento contratual em apreço é manifestamente de adesão, inexistindo margem para negociações por parte do consumidor. Quanto a isso, o próprio CDC estabelece que é direito básico do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (CDC, art. 6º, inc. V, primeira parte).
Assim, objetivando o equilíbrio contratual, deve ser mantida a sentença no ponto em que inverteu a aplicação da cláusula inicialmente prevista em favor da fornecedora
, para condená-la apelante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), com atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

[...]

8.
Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
Precedentes;

[...]

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte, de ofício.

(TJES, AC 0036087-88.2017.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31 de janeiro de 2024)

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.